Tribunal: TJPA
Processo: 0104280-68.2015.8.14.0054
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
: APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §1º C/C §2º, INC. IV C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. PLEITO PELA MAJORAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PLEITO PELA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.MÉRITO.PLEITO PELA MAJORAÇÃO DA PENA.O Juízo a quo, ao fixar a pena-base do apelado, valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime, tendo ficado no patamar de 21 (vinte e um) anos de reclusão.Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, ?d?, do CPB, tendo a pena provisória ficado no quantum de 20 (vinte) anos de reclusão. Na última fase da dosimetria, o Juiz de piso aplicou a causa de diminuição prevista no art. 14, II do CPB, em seu grau máximo (2/3), ficando a pena no patamar de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Foi aplicado, ainda, a causa de diminuição prevista no §1º do art. 121 do Código Penal, sendo homicídio privilegiado por injusta provocação da vítima, diminuindo mais 1/6 da pena. Tornando a pena final e definitiva, no quantum de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fração de diminuição da pena do art. 14, II, do Código Penal deve ser eleita pelo magistrado com observância do iter criminis percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais ele tiver se aproximado da consumação do delito, menor será a fração redutora.Conforme extrai-se dos autos, por meio dos depoimentos prestados em juízo, o golpe de terçado desferido pelo réu causou graves ferimentos na vítima, chegando muito perto de consumar o homicídio. Segundo o depoimento da vítima (fl. 51 ? mídia audiovisual), o acusado efetuou vários golpes de terçado, tendo atingindo sua cabeça, que levou 18 pontos, seu braço, que cortou o osso, e seu ombro. Além disso, a vítima relatou que se encontra com o braço sem forças, em razão da gravidade dos golpes.A vítima precisou ser socorrida e encaminhada para um hospital em outro estado, onde ficou internado para a realização de cirurgia.Assim, o autor do delito percorreu iter criminis considerável, não sendo razoável a aplicação da tentativa em seu grau máximo. (precedentes).Portanto, reformo a terceira fase da dosimetria da pena para reconhecer a causa de diminuição da tentativa em seu grau intermediário de 3/8 (três oitavos), majorando a pena para o patamar de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Além disso, mantenho o reconhecimento do homicídio privilegiado pelo conselho de sentença, diminuindo da pena em 1/6 (um sexto) da pena, tornando-a final e definitiva na proporção de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea ?a? do Código Penal. PLEITO PELA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. Merece prosperar o pleito Ministerial. Senão vejamos.Para que seja fixado na sentença valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido formal por parte do Ministério Público, e ser oportunizada a defesa do réu, o que aconteceu nos autos. In casu, o Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo de indenização à vítima no momento do oferecimento da peça acusatória, conforme fls. 03. Além disso, restou comprovado que a vítima ainda sofre graves consequências do fato delituoso, consistindo em várias cicatrizes e perda de força no braço lesionado, razão pela qual não conseguiu prosseguir com as vendas de verduras, profissão que exercia antes dos fatos. Portanto, merece prosperar o pleito ministerial para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.DISPOSITIVOAnte o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO, na qual torno a pena final e definitiva no patamar de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea ?a? do Código Penal e ao pagamento de indenização à vítima, na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO AO APELO CRIMINAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO Nº:
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0104280-68.2015.8.14.0054
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
APELADO: VALDECI PEREIRA DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI.

CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §1º C/C §2º, INC. IV C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. PLEITO PELA MAJORAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PLEITO PELA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. POSSIBILIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.
MÉRITO.

PLEITO PELA MAJORAÇÃO DA PENA
.
O Juízo
a quo
, ao fixar a pena-base do apelado,
valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais
, quais sejam:
culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime,
tendo ficado no patamar de 21 (vinte e um) anos de reclusão.
Na segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB, tendo a pena provisória ficado no
quantum
de 20 (vinte) anos de reclusão.
Na última fase da dosimetria
, o Juiz de piso aplicou a causa de diminuição prevista no art. 14, II do CPB, em seu grau máximo (2/3), ficando a pena no patamar de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Foi aplicado, ainda, a causa de diminuição prevista no §1º do art. 121 do Código Penal, sendo homicídio privilegiado por injusta provocação da vítima, diminuindo mais 1/6 da pena. Tornando a pena final e definitiva, no
quantum
de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fração de diminuição da pena do art. 14, II, do Código Penal deve ser eleita pelo magistrado
com observância do
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais ele tiver se aproximado da consumação do delito, menor será a fração redutora.
Conforme extrai-se dos autos, por meio dos depoimentos prestados em juízo,
o golpe de terçado desferido pelo réu causou graves ferimentos na vítima, chegando muito perto de consumar o homicídio.

Segundo o depoimento da vítima (fl. 51 - mídia audiovisual), o acusado efetuou
vários golpes de terçado, tendo atingindo sua cabeça, que levou 18 pontos, seu braço, que cortou o osso, e seu ombro
.
Além disso, a vítima relatou que se encontra com o braço sem forças, em razão da gravidade dos golpes
.
A vítima precisou ser socorrida e encaminhada para um hospital em outro estado, onde ficou internado para a realização de cirurgia.
Assim, o autor do delito percorreu
iter criminis
considerável, não sendo razoável a aplicação da tentativa em seu grau máximo. (precedentes).
Portanto,
reformo a terceira fase da dosimetria da pena para reconhecer a causa de diminuição da tentativa em seu
grau intermediário de 3/8 (três oitavos),
majorando a pena para o patamar de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Além disso,
mantenho o reconhecimento do homicídio privilegiado
pelo conselho de sentença, diminuindo da pena em
1/6 (um sexto)
da pena, tornando-a final e definitiva na proporção de
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal.

PLEITO PELA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.
Merece prosperar o pleito Ministerial. Senão vejamos.
Para que seja fixado na sentença valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido formal por parte do Ministério Público, e ser oportunizada a defesa do réu, o que aconteceu nos autos.
In casu,
o Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo de indenização à vítima no momento do oferecimento da peça acusatória, conforme fls. 03.
Além disso, restou comprovado que a vítima ainda sofre graves consequências do fato delituoso, consistindo em várias cicatrizes e perda de força no braço lesionado, razão pela qual não conseguiu prosseguir com as vendas de verduras, profissão que exercia antes dos fatos.
Portanto, merece prosperar o pleito ministerial para condenar o réu ao pagamento da importância de
R$ 1.000,00 (mil reais)
à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO,
na qual torno a pena final e definitiva no patamar de
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime
fechado,
conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal e ao
pagamento de indenização à vítima, na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO AO APELO CRIMINAL
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 24 de novembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0104280-68.2015.8.14.0054
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
APELADO: VALDECI PEREIRA DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R E L A T Ó R I O

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São João do Araguaia/PA, que condenou o apelado Valdeci Pereira da Silva à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
,
pela prática do crime de tentativa de homicídio, tipificado no art. 121, §1º c/c §2º, IV c/c art. 14, II, todos do CPB
.

Considerando que o apelado ficou preso provisoriamente pelo período de 02 (dois) anos e 09 (nove) dias, o juízo
a quo
reconheceu a detração, restando o período de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
a ser cumprido no
regime aberto
.

Narra a denúncia que no dia 14 de novembro de 2015, por volta das 21:00 horas, o denunciado tentou ceifar a vida da vítima Murilo Ribeiro Queiroz, causando-lhe as lesões.

Na referida data a vítima estava sentando em frente a sua residência, oportunidade em que o acusado, em visível estado de embriagues, passou no local, levando consigo dois cachorros.

Durante o percurso, a vítima arremessou uma pedra em direção aos animais, causando descontentamento do acusado.

Diante disso, o acusado seguiu para sua casa, onde se armou com um terçado, retornando à casa da vítima. Lá chegando, indagou `você tem alguma coisa contra minha pessoa?¿, seguindo-se de vários golpes de terçado, sem que a mesma tivesse qualquer oportunidade de defesa, atingindo-lhe a cabeça, orelha e braço.

Após ser atingida, a vítima correu do local, buscando ajuda na PM. Após diligências, o acusado foi preso. A vítima, por sua vez, em razão da gravidade dos golpes, ficou três dias internada no hospital de Araguatins/TO.¿

A denúncia foi recebida no dia 06 de abril de 2016 (fls. 10), o réu foi citado (fls. 15/16), ofertou resposta à acusação por defensor constituído (fls. 107), prosseguindo com audiência de instrução quando então o defensor foi desconstituído, e em seu lugar foi nomeado defensor dativo. Foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e procedido ao interrogatório (fls. 47).

Em alegaç
õ
es finais, o Ministério Público aditou a denúncia, devidamente recebida (fls. 66). Como não houveram testemunhas, o réu se defendeu e foi interrogado na mesma audiência, tendo as partes inclusive apresentado seus memoriais por escrito.

O Ministério Público requereu a pronúncia do réu nos termos da denúncia e do aditamento, já que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (fls. 51 e audiência de 06/03/2017).

A defesa, por sua vez, aduziu que não há um mínimo de lastro probatório a respeito do animus necandi. Outrossim, afirma que o CPP 167 não foi recepcionado pela nova ordem constitucional. Entende que, afastada aquela norma, imp
õ
e-se a absolvição sumária do réu, eis que não há laudo de corpo de delito.

Após instrução, o réu foi pronunciado pela prática do crime do artigo 121, par. 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, e ainda como incurso no art. 329, todos do Código Penal (fls.78-81)
.

Inconformado, o pronunciado interpôs recurso em sentido estrito (fls. 95-102), que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
, considerando que foi interposto fora do prazo. (fl. 107).

O julgamento do Tribunal do Júri foi realizado no dia 28.11.2017, na cidade de São João do Araguaia/PA, momento em que o Conselho de Sentença deliberou no sentido de condenar o apelante VALDECI PEREIRA DA SILVA, à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, pela prática do crime de tentativa de homicídio, tipificado no art. 121, §1º c/c §2º, IV c/c art. 14, II, todos do CP.

Considerando que o apelado ficou preso provisoriamente pelo período de 02 (dois) anos e 09 (nove) dias, o juízo
a quo
reconheceu a detração, restando o período de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
a ser cumprido no
regime aberto
.

Em
razões recursais
, o
Parquet
pleiteou pela majoração da pena e a condenação do apelado ao pagamento de um valor mínimo de indenização à vítima. (fls. 170-176).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento
do apelo do Ministério Público (fls. 200-209).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público. (fls. 211-213).

É o relatório. Ao revisor. Sugiro inclusão na pauta virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0104280-68.2015.8.14.0054
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
APELADO: VALDECI PEREIRA DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso de apelação manejado pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO
.
PLEITO PELA MAJORAÇÃO DA PENA.

O Ministério Público requer a reforma na dosimetria da pena quanto à terceira fase, para que a redução decorrente da tentativa seja fixada em seu grau mínimo.

O Juízo
a quo
, ao fixar a pena-base do apelado,
valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais
, quais sejam:
culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime,
tendo ficado no patamar de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB, tendo a pena provisória ficado no
quantum
de 20 (vinte) anos de reclusão.

Na última fase da dosimetria
, o Juiz de piso aplicou a causa de diminuição prevista no art. 14, II do CPB, em seu grau máximo (2/3), ficando a pena no patamar de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Foi aplicado, ainda, a causa de diminuição prevista no §1º do art. 121 do Código Penal, sendo homicídio privilegiado por injusta provocação da vítima, diminuindo mais 1/6 da pena. Tornando a pena final e definitiva, no
quantum
de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fração de diminuição da pena do art. 14, II, do Código Penal deve ser eleita pelo magistrado
com observância do
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais ele tiver se aproximado da consumação do delito, menor será a fração redutora.

Conforme extrai-se dos autos, por meio dos depoimentos prestados em juízo,
o golpe de terçado desferido pelo réu causou graves ferimentos na vítima, chegando muito perto de consumar o homicídio.

Segundo o depoimento da vítima (fl. 51 - mídia audiovisual), o acusado efetuou
vários golpes de terçado, tendo atingindo sua cabeça, que levou 18 pontos, seu braço, que cortou o osso, e seu ombro
.
Além disso, a vítima relatou que se encontra com o braço sem forças, em razão da gravidade dos golpes
.

A vítima precisou ser socorrida e encaminhada para um hospital em outro estado, onde ficou internado para a realização de cirurgia.

Assim, o autor do delito percorreu
iter criminis
considerável, não sendo razoável a aplicação da tentativa em seu grau máximo.

Nesse sentindo:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA CONCRETA QUE EXCEDE ÀQUELA PRÓPRIA AO CRIME. ART. 14, II, DO CP. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/2. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO.
[¿]
3. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
[¿]
(HC 376.714/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

Portanto,
reformo a terceira fase da dosimetria da pena para reconhecer a causa de diminuição da tentativa em seu
grau intermediário de 3/8 (três oitavos),
majorando a pena para o patamar de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Além disso, mantenho o reconhecimento do homicídio privilegiado pelo conselho de sentença, diminuindo da pena em 1/6 (um sexto) da pena, tornando-a final e definitiva na proporção de
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal.

PLEITO PELA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.

A segunda tese ministerial pugna pela reforma da sentença guerreada para que seja aplicado um valor mínimo de indenização pago pelo réu ao ofendido.

Merece prosperar o pleito Ministerial. Senão vejamos.

Para que seja fixado na sentença valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido formal por parte do Ministério Público, e ser oportunizada a defesa do réu, o que aconteceu nos autos.

In casu,
o Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo de indenização à vítima no momento do oferecimento da peça acusatória, conforme fls. 03.

Além disso, restou comprovado que a vítima ainda sofre graves consequências do fato delituoso, consistindo em várias cicatrizes e perda de força no braço lesionado, razão pela qual não conseguiu prosseguir com as vendas de verduras, profissão que exercia antes dos fatos.

Portanto, merece prosperar o pleito ministerial para condenar o réu ao pagamento da importância de
R$ 1.000,00 (mil reais)
à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO,
na qual torno a pena final e definitiva no patamar de
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime
fechado,
conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal e ao pagamento de indenização à vítima, na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator